Tribunal: CARF
Processo: 11065.720018/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720018/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.831 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem faça a análise das alegações quanto aos
erros na EFD-Contribuições feitas pelo contribuinte no recurso voluntário, especificamente
quanto à desistência de mercadorias; elaborando relatório circunstanciado. Concluído o relatório,
dar ciência ao Contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias, com posterior devolução ao
CARF para continuidade do julgamento. Ausente, momentaneamente, a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o conselheiro Ari
Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo. Também, ausente,
momentaneamente, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720018/2018-21
Fl. 6617
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão da 7a Turma da DRJ/POA (fls.
3.430-3.457) que julgou improcedente a Impugnação apresentada neste processo contra autos de
infração que cobram Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP) do primeiro semestre de 2013,
conforme ementado abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. TOTAL DAS
RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não-
cumulatividade, computa-se o total das receitas, que compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESA COM ALUGUEL.
IPTU.
A legislação de regência permite o crédito sobre as despesas com
aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa. A despesa com o IPTU do imóvel alugado não se confunde com
aluguel, inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que
permita o desconto de crédito correspondente.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não
geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a
definição de insumo estabelecida na legislação de regência.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM
DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

enquadram nesta categoria os descontos puramente comerciais,
vinculados à atividade empresarial.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DECORRENTES DE DESCONTOS
OBTIDOS SOB CONDIÇÕES.
As receitas decorrentes de descontos obtidos, mediante o cumprimento
de condições acordadas entre o fornecedor e o adquirente, integram a
base de cálculo da Cofins sob o regime não-cumulativo.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
No regime monofásico de tributação não há previsão de apuração de
créditos básicos da não-cumulatividade, haja vista que a incidência
efetiva-se uma única vez.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS
SOBRE
O
ICMS-SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
O ICMS-ST não integra o valor das aquisições de mercadorias para
revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado da
contribuição devida, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída
das mercadorias, além do que não há a incidência no contribuinte
substituto, o que impede a apropriação do crédito pelo adquirente, pois
não há cumulação a ser evitada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. TOTAL DAS
RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável no regime da não-
cumulatividade, computa-se o total das receitas, que compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESA COM ALUGUEL.
IPTU.
A legislação de regência permite o crédito sobre as despesas com
aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa. A despesa com o IPTU do imóvel alugado não se confunde com
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

aluguel, inexistindo a possibilidade de interpretação extensiva que
permita o desconto de crédito correspondente.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não
geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a
definição de insumo estabelecida na legislação de regência.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM
DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria os descontos puramente comerciais,
vinculados à atividade empresarial.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DECORRENTES DE DESCONTOS
OBTIDOS SOB CONDIÇÕES.
As receitas decorrentes de descontos obtidos, mediante o cumprimento
de condições acordadas entre o fornecedor e o adquirente, integram a
base de cálculo da Cofins sob o regime não-cumulativo.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
No regime monofásico de tributação não há previsão de apuração de
créditos básicos da não-cumulatividade, haja vista que a incidência
efetiva-se uma única vez.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS
SOBRE
O
ICMS-SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-ST não integra o valor das aquisições de mercadorias para
revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado da
contribuição devida, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída
das mercadorias, além do que não há a incidência no contribuinte
substituto, o que impede a apropriação do crédito pelo adquirente, pois
não há cumulação a ser evitada.
Fl. 6620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADOS. MULTA
APLICÁVEL
Tributo não declarado e não pago é constituído de ofício, com o
acréscimo da multa de 75% do valor da contribuição não recolhida.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por muito bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente dos lançamentos de ofício relativos à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), na modalidade não-
cumulativa e cumulativa, fls. 2759 a 2767, e Programa de Integração
Social (PIS), também em ambas as modalidades, fls. 2768 a 2778,
referentes ao primeiro semestre de 2013. O lançamento das
contribuições para os diversos períodos somou R$ 43.380,16 (Cofins
cumulativa), R$ 56.168.735,95 (Cofins não- cumulativa), R$ 9.399,04
(PIS cumulativo) e R$ 12.195.528,16 (PIS não-cumulativo). O total geral
dos autos de infração, com a multa de ofício de 75% e juros moratórios,
totalizou R$ 155.307.128,06.
A autuada é empresa que atua no comércio varejista e atacadista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, na
exploração do ramo denominado de supermercados (Wal-Mart, com as
marcas BIG, Nacional, entre outras). Apura o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica pelo Lucro Real e o PIS e Cofins pela sistemática não
cumulativa.
O Relatório de Ação Fiscal (RAF), que consta com diversos anexos,
descreve o procedimento realizado, as glosas e a apuração dos tributos
(fls. 2779 a 3253). A partir dos valores informados na EFD –
Contribuições, foi feita a auditoria dos valores declarados de PIS e
Cofins, com referência na escrituração (ECD – escrituração contábil
digital) e documentos e arquivos entregues a partir dos termos de
intimações fiscais. Foram constatadas infrações que podem ser
classificadas nos seguintes itens: (i) outros créditos; (ii) acordos
promocionais; (iii) vendas não tributadas; (iv) créditos apropriados
Fl. 6621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

indevidamente; (v) créditos sobre ICMS-ST; e (vi) Ajustes na EFD-
Contribuições.
Quanto ao primeiro item (de número 2 no RAF), foi glosado o valor do
IPTU, que constava em conjunto aos aluguéis pagos, seja por excesso de
valor ou por não ser passível de creditamento. Também foram excluídos,
por falta de previsão legal, valores de comissões de cartão de crédito e
cupom de transferência eletrônica de fundos. Com relação aos acordos
promocionais (no 3 no RAF), constantes de contratos, foram
identificadas as contas contábeis que servem para implementar esses
acordos promocionais com fornecedores, em prática usual no ramo. Em
geral, resultam no desconto no pagamento dos títulos, com alternativa
para a fiscalizada emitir boletos. Os valores refletem acordos com
fornecedores em troca de serviços da fiscalizada ou benefícios variados
oferecidos, de promoção, espaço, propaganda. Tais valores foram
apenas parcialmente tributados, embora forneçam benefício econômico,
redução de passivos da autuada e aumento no patrimônio líquido não
proveniente de recursos dos sócios, caracterizando-se como receitas.
Já com relação às vendas não tributadas (no 4 do RAF), foram
classificados como sujeitos à substituição tributária ou isenção, alíquota
zero ou produtos de tributação monofásica, produtos que não se
enquadram nessa classificação. O RAF examina os diversos itens,
detalhando a classificação fiscal de cada um deles. É o caso de refresco
em pó, linguiças, produtos de pastelaria, produtos alcoólicos, entre
outros. Também é o caso dos jornais e periódicos, submetidos ao regime
cumulativo (alíquotas de 3% e 0,65%). No item seguinte (no 5 do RAF),
foram apropriados créditos indevidos sobre produtos sujeitos ao regime
monofásico ou alíquota zero, basicamente sobre refrescos prontos para
beber. Também foram glosados créditos decorrentes de ICMS-ST (item
6), por ser parcela que não sofre incidência do PIS e Cofins, não
integrando o custo de aquisição das mercadorias do substituído ou sua
receita. Caso contrário, estaria se oferecendo tratamento diferenciado,
afetando o lucro em atividades com e sem substituição tributária.
O último item (no 7 do RAF) refere-se aos ajustes na EFD –
Contribuições. Neste caso, foram auditados os ajustes, a partir das
explicações do contribuinte e verificação da escrituração. As glosas
seguiram as diretrizes estabelecidas nos demais itens. Os valores não
comprovados também foram objeto de glosa. Já os valores cujas
verificações, a partir dos itens examinados ou explicações da
empresa, resultaram em valores em benefício do contribuinte, para
aumento de crédito ou redução de débito, foram reconhecidos de ofício.
Adicionalmente, cumpre referir que, para os meses de abril e maio de
2013, o contribuinte justificou, no curso da fiscalização, que teria
corrigido as inconsistências nas vendas tributadas indevidamente
através dos ajustes, apresentando arquivo para comprovação. Dessa
forma, estes meses foram tratados através do item de ajustes, seguindo a
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

mesma abordagem do item 4 do RAF, quanto aos produtos tributados ou
não.
Os anexos acompanham o RAF com as planilhas demonstrativas, além
das planilhas e arquivos não pagináveis gerados no curso da auditoria
fiscal. Os quadros das fls. 2832 a 2834 consolidam os valores obtidos
pela fiscalização. A empresa foi cientificada da autuação em 10/01/2018
(fl. 3260).
Cumpre referir, conforme menção feita no próprio relatório, que outros
lançamentos anteriores foram realizados, contemplando infrações que
aqui também foram objeto de autuação, embora possam existir
diferenças entre as situações.
A interessada apresentou impugnação ao lançamento em 08/02/2018
(fls. 3263 a 3338).
Em relação ao Item (2) “outros créditos”, alega que a não
cumulatividade emana do texto constitucional e que existe permissão
explícita na legislação para desconto de créditos de aluguéis. Já o
desconto do IPTU é apenas gerencial, sendo que o sujeito passivo do
IPTU é o proprietário, sobre o quê transcreve julgados do STJ. Os
valores do IPTU integram a remuneração do locador, como já indicou a
Cosit. Assim, seria contraditório indicar que tal parcela não compõe o
aluguel para o locatário. Já com relação ao outro item glosado, aponta
que o pagamento eletrônico vem se apresentando como modalidade
principal, tornando-se cada vez mais relevante, nas operações de varejo,
a despesa relacionada. O não reconhecimento de crédito para as
comissões dos cartões de crédito e despesas de transferência eletrônica
de fundos viola a não cumulatividade do tributo. Cita jurisprudência.
Ainda seguindo a impugnação, com relação aos “acordos
promocionais”, explica que a autuada é empresa comercial, e não
prestadora de serviços. As negociações comerciais se dão com cada
fornecedor, sendo inerente à atividade. Assim:
Essa compra mais barata pode se traduzir em preço baixo ou desconto.
O desconto pode ser comercial (incondicional), que nada mais é do que
redutor do preço, ou financeiro (condicional).
............................................
De outro lado, a contabilização igualmente não altera a natureza da
relação. Embora para fins gerenciais a Impugnante rateie os descontos
entre diversas contas envolvendo custos logísticos, custo de descarte de
produtos, entre outras, isso não altera a relação estabelecida entre a
Impugnante e fornecedor: compra e venda de mercadorias com desconto
preestabelecido. Nada além disso. (fls. 3278 e 3279 dos autos).
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

Exemplifica com a entrega centralizada, que estaria interpretado por um
suposto serviço de logística, demonstrando já ser a mercadoria do
impugnante a partir da entrega, sendo totalmente desvinculado de
custos, distância e outros fatores. Não
há
bilateralidade
e
comutatividade. Cita a doutrina. Também, o desconto não é receita
para fins jurídicos, o que independe da forma de contabilizar. A redução
de despesa é alheia a hipótese de incidência das contribuições. Mesmo
que fosse relevante, os descontos incondicionais são redutores de custo
(não contabilizada receita) e os condicionais são tratados como receitas
financeiras (sujeitos à alíquota zero). O desconto incondicional, por sua
vez, não precisa obrigatoriamente constar da nota fiscal, devendo se
priorizar a verdade real (sobre o quê cita jurisprudência). Nos termos da
peça impugnatória:
Embora a nota fiscal, por questões comerciais, seja emitida pelo valor
total (ou “de tabela”), a Impugnante sabe que não deve todo aquele
valor e aplica o desconto tão logo a mercadoria é recebida e registrada.
(...) não se contesta o direito de a Fazenda Pública ter acesso aos
acordos firmados; contesta-se a divulgação pública dessas informações
(nas notas fiscais), em que, além da fiscalização, qualquer um terá
acesso.
(...) Estando plenamente justificada a sua ausência, é de se perquirir a
essência, que, no caso, é, de fato, de desconto incondicional porque o
acordo é prévio e independe de evento futuro e incerto. (fls. 3287 a
3289).
Quanto às vendas não tributadas (item 4 do RAF), informa ter havido
equívoco quando do envio da EFD, lembrando que foi o seu período
inicial. Intimada, apresentou demonstrativo que comprova que tais
valores foram tributados nos ajustes. O demonstrativo foi gerado
inicialmente para abril e maio. Os arquivos envolvem muitas
informações e demoram para serem gerados. Assim, está entregando o de
março em conjunto com a impugnação e está concluindo o de outros
meses. O formato é o mesmo para o qual foram entregues os de abril e
maio, e que serviram para afastar a tributação sobre este item. Isso
demonstra a fragilidade da fiscalização.
Quanto aos créditos apropriados indevidamente (no 5 do RAF), informa
que reconheceu e pagou. Já com relação aos créditos sobre ICMS-ST,
argumenta que a questão da substituição não é assim tão simples. A
Receita Federal já teria se manifestado em solução de consulta (SC no 60
– 4a RF / 2012) pelo valor integrar o custo, sendo este também o
entendimento do STF, pelo menos enquanto vigorou. Não sendo o valor
do ICMS de substituição tributária recuperável, ele compõe o custo. É
reconhecido que o IPI não recuperável compõe o custo, mesmo excluído
da base pelo vendedor. Com relação ao item 7 do RAF (dos Ajustes na
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

EFD - Contribuições), aponta que ele só poderia ser analisado em
conjunto com o item 4, assim (fls. 3296 e 3297):
De fato, os ajustes lançados na EFD (Bloco M) têm como origem,
primordialmente, a correção da tributação incorreta no detalhe do item
(Bloco C). De forma que, se nos Anexos 18 e 20 (Item 4 do RAF) foram
lançados o PIS/COFINS supostamente não recolhidos a partir da análise
da tributação dos itens na EFD (Bloco C), os ajustes (Bloco M) ficam
prejudicados.
............................................
Com efeito, tem-se evidente erro de base de cálculo que macula
todo o lançamento neste tópico.
Prosseguindo, caracteriza-se uma duplicação no lançamento. Há erros,
também, nos ajustes efetuados. Repisa os argumentos sobre o ICMS-ST e
apresenta documento justificando o ajuste. Da mesma forma, aponta
equívocos na abordagem sobre o crédito nas aquisições de etanol,
citando o STJ sobre o aproveitamento de crédito no regime monofásico.
Também postula pela não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da Cofins. Aponta o Mandado de Segurança n.
0008773-
81.2007.4.04.7100,
anexando
comprovação,
e
o
entendimento
consagrado pelo STF. Requer, desde já, seja determinada a revisão do
lançamento para excluir o ICMS da base de cálculo.
Quanto à multa, argumenta que o dispositivo legal que a fundamentou
não tem aplicação isolada. Deve ser compatibilizado com a
individualização da pena de acordo com a conduta, em conformidade
com o CTN combinado com a Constituição Federal, o que decorre dos
princípios da isonomia e proporcionalidade. É de se aplicar a dosimetria
ou afastar a multa. Tampouco poderiam incidir juros de mora sobre a
multa aplicada, uma vez que a penalidade pecuniária não decorre de
tributo ou contribuição, mas do descumprimento do dever legal de
declarar ou pagar, sendo que o texto legal não sustenta a agregação de
Selic sobre a multa de ofício.
Por último, pede julgar improcedente o lançamento fiscal e,
sucessivamente, seja afastada/reduzida a multa de ofício e sejam
aplicados juros de mora apenas em relação ao principal, requerendo,
ainda, na dúvida, a aplicação de interpretação favorável.
A unidade de origem atesta a tempestividade da impugnação e
encaminha para apreciação desta DRJ.
Feito o relato do processo até o momento, constatou-se a necessidade da
realização de diligência em relação ao item correspondente as vendas
não tributadas (item 4) em combinação com o item de ajustes (item 7). A
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

impugnação foi acompanhada de arquivos, anexados aos autos como
“arquivo não paginável”, cujos termos de anexação constam das fls.
3306 e 3307 dos autos. Aponta que os valores de março foram
apresentados, e que a apresentação se deu nos mesmos moldes de abril
e maio, que serviram para afastar a tributação nesses dois meses.
Mesmo que o arquivo com a discriminação pudesse ter sido apresentado
anteriormente, a impugnação é momento processual adequado para
apresentação das provas de que dispõe a interessada, conforme
disciplinado pelo Decreto no 70.235/1972, bem como pelo art. 57 do
Decreto 7.574/2011. Os elementos justificaram o confrontado com a
escrituração, permitindo, desde logo, esclarecer e apurar os valores
atentando para o ponto acima indicado, de modo a permitir o pleno
exercício de defesa e a apreciação com todos os elementos necessários,
permitindo, se for o caso, fornecer os valores líquidos resultantes.
O pedido da diligência restou assim redigido:
Proceder nova verificação das receitas submetidas à tributação e dos
ajustes realizados, contemplando os elementos apresentados na
impugnação (detalhamento dos ajustes / arquivo juntado aos autos como
“não paginável”);
Prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados
elementos que possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos
autos;
Produzir relatório de diligência, informando as conclusões obtidas e,
caso devam resultar em alteração nos valores lançados,
informe/demonstre os novos valores;
- Dar ciência ao contribuinte da presente Resolução de diligência e do
seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de contestação no
processo, tão somente quanto às questões aqui tratadas, no prazo de 30
(trinta) dias, se assim o desejar
A diligência foi realizada, tendo resultado no Relatório de Diligência
Fiscal das fls. 3365 a 3387, incluindo os anexos. Concluiu-se que os
ajustes apresentados já haviam sido considerados no RAF, não
resultando em qualquer ajuste adicional de crédito ou alteração na
autuação.
A empresa foi cientificada em 17/08/2018 (sexta-feira) e apresentou
contestação sobre o relatório em 18/09/2018, conforme consta dos autos.
Em apertada síntese, uma vez que os assuntos serão abordados mais
detalhadamente no voto, no item correspondente às vendas não
tributadas e ajustes, o contribuinte concorda com as conclusões da
fiscalização com relação ao açúcar e óleo de soja. Quanto aos demais
itens, mantém o questionamento, abordando o ICMS- ST, os ajustes
efetuados e a impossibilidade de modificar a motivação, passando a
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

tratar de problemas nos ajustes, e não nas vendas. Com relação aos
comentários sobre os acordos promocionais prestados em diligência,
considera que o relatório de diligência se desviou do pedido e que a
discussão dos acordos promocionais seria descabida, neste momento
processual. A impugnante mantém a contestação de todos os itens do
auto de infração, reiterando o pedido original (fls. 3393 a 3393, além de
dois arquivos anexados).
Sendo assim, o Termo de Encerramento de Ação Fiscal considerou que o
lançamento decorreu das seguintes irregularidades: (i) outros créditos; (ii) acordos promocionais;
(iii) vendas não tributadas; (iv) créditos apropriados indevidamente; (v) créditos sobre ICMS-
ST; e (vi) ajustes na EFD- Contribuições.
Na análise dos autos, verificou-se a necessidade de enfrentar, por primeiro, a
questão dos ajustes na EFD- Contribuições, por isso, em sessão do dia 20/01/2018, esta Turma
proferiu o acórdão no 3301-001.398 sob relatoria do Insigne Conselheiro Dr. Valdir Gassen,
através do qual resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
fizesse a análise das alegações quanto aos erros na EFD-Contribuições alegados pelo
Contribuinte no recurso voluntário.
A diligência fiscal foi realizada. Tendo, o contribuinte se manifestado acerca dos
resultados (e-fls. 3853 e ss).
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se contra o acórdão
recorrido que, por unanimidade de votos, que julgou pela improcedência da impugnação, ao
negar o direito à crédito das contribuições sobre as seguintes despesas:
i- os valores pagos pela Recorrente a título de IPTU incidentes sobre o imóvel
locado;
ii- despesas com comissões de cartões de crédito e de débito;
iii- não tributação dos descontos específicos decorrentes de acordos promocionais;
“acordos promocionais”,
iv- devoluções de vendas e desistências de mercadorias não consideradas pela
fiscalização por considerar tal período estar fulminado pela decadência;
v- ajustes nas vendas tributadas e créditos respectivos por existência de erros na
EFD, em virtude de problemas ocorridos entre o sistema “legado” o qual efetua a apuração do
PIS e da COFINS – objeto da diligência fiscal;
iv- crédito decorrente do ICMS-ST incidente nas compras;
v- Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS;
vi- Revisão da imposição da multa de ofício;
vii- Exclusão dos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício aplicada;
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

É o relatório.

RESOLUÇÃO

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Atentando-se aos documentos constantes dos presentes autos e após a leitura do
termo de encerramento da diligência fiscal, não vejo outra alternativa senão converter,
novamente, o processo em diligência para complementação de informações e documentos.
Explico.
A Recorrente é sociedade empresária que atua no ramo de comércio varejista e
atacadista de gêneros alimentícios, utilidades domésticas e mercadorias diversas, bem no
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Logo, a base legal autorizadora
para tomada de créditos na apuração das contribuições não cumulativas são as disposições
contidas no art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Em regular procedimento para constatação do crédito pleiteado- o Termo de
Encerramento de Ação Fiscal constatou as seguintes irregularidades: (i) outros créditos; (ii)
acordos promocionais; (iii) vendas não tributadas; (iv) créditos apropriados indevidamente; (v)
créditos sobre ICMS-ST; e (vi) ajustes na EFD- Contribuições.
Na análise dos autos, verificou-se a necessidade de enfrentar, por primeiro, a
questão dos ajustes na EFD- Contribuições, por isso, em sessão do dia 20/01/2018, esta Turma
proferiu o acórdão no 3301-001.398 sob relatoria do Insigne Conselheiro Dr. Valdir Gassen,
através do qual resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
fizesse a análise das alegações quanto aos erros na EFD-Contribuições alegados pelo
Contribuinte no recurso voluntário.
Pois bem. A diligência fiscal foi realizada. Tendo, o contribuinte se manifestado
acerca dos resultados (e-fls. 3853 e ss).
E no que pese ter sido criterioso e elucidativo o trabalho desenvolvido pela
autoridade fiscal, entendo que o termo de encerramento da diligência acostado aos presentes
autos, ainda não viabiliza o julgamento do presente processo. Pois, em razão da Resolução a qual
requereu o detalhamento dos ajustes efetuados na EFD, compulsando-se os autos, constata-se
que a diligência não analisou as desistências de mercadorias. Aqui, cumpre registrar que
devolução de vendas não pode ser confundida com desistência de mercadorias, pois tratam-se de
situações diversas, dado que na devolução de vendas, a venda é registrada, mas há devolução
posterior; já na desistência de mercadorias, a desistência ocorre no ato da venda, porém no
próprio cupom, são, tratadas, inclusive, em contas contábeis distintas, as quais, igualmente,
repercutem positivamente na base de cálculo do PIS/COFINS.

Fl. 6628
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720018/2018-21

Assim sendo, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem faça a análise das alegações quanto aos erros na EFD-Contribuições feitas pelo
contribuinte no recurso voluntário, especificamente quanto à desistência de mercadorias;
elaborando relatório circunstanciado.
Concluído o relatório, dê ciência ao Contribuinte para se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, com posterior devolução ao CARF para continuidade do julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 6629
DF CARF MF
Original